Tribunal: STJ
Processo: 5014299-53.2020.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831794 - SC (2025/0008151-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL LP
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
AGRAVADO
: INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA
ADVOGADOS
: MILLENA MARTINS PEREIRA NUNES - SP482594
DOUGLAS ALEXANDER CORDEIRO - PR050513
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO COM
AÇÃO DECLARATÓRIA. DUPLICATAS COMUNS ENTRE AS DEMANDAS.
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca da existência de
conexão decorrente da identidade entre as duplicatas discutidas na ação
declaratória e no feito monitório demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 8ec44c5c-042d-48a5-aed2-bee817234fb8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831794 - SC (2025/0008151-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL LP
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
AGRAVADO
: INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA
ADVOGADOS
: MILLENA MARTINS PEREIRA NUNES - SP482594

DOUGLAS ALEXANDER CORDEIRO - PR050513
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO COM
AÇÃO DECLARATÓRIA. DUPLICATAS COMUNS ENTRE AS DEMANDAS.
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. A revisão das conclusões do Tribunal de origem acerca da existência de
conexão decorrente da identidade entre as duplicatas discutidas na ação
declaratória e no feito monitório demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA POR CONEXÃO COM AÇÃO
DECLARATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR FALTA DE
RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. AGRAVANTE INTIMADA APÓS DEFERIDO O
EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. VÍCIO SANADO. TÓPICO PREJUDICADO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA MONITÓRIA. TEMA NÃO APRECIADO
NO JUÍZO DE ORIGEM. PONTO NÃO CONHECIDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AÇÃO INJUNTIVA PROPOSTA PARA COBRANÇA DE TRÊS
Documento eletrônico VDA52817460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:22
Código de Controle do Documento: 37c904da-3419-4ca8-9f42-8918b298b523

DUPLICATAS, AS QUAIS, DENTRE OUTROS TÍTULOS, SÃO QUESTIONADAS
NA AÇÃO DECLARATÓRIA. EVIDENTE CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE.
RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES QUE IMPÕE A REUNIÃO DOS
PROCESSOS NO JUÍZO PREVENTO (CPC,
§ 3o, E
.
ART. 55,
ART. 58)
AGRAVANTE QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA DECLARATÓRIA.
IRRELEVÂNCIA, DADA A AQUISIÇÃO DAS CÁRTULAS DE TERCEIRA
EMPRESA, QUE É RÉ NAQUELA DEMANDA (CPC,
§§ 1o E 2o).
ART. 109,
POSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO E DEFESA DE SEUS INTERESSES (CPC,
§ 1o), INCLUSIVE PELA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA
ART. 239,
ENTRE AS PARTES ORIGINÁRIAS (CPC,
§ 3o). DEFENDIDA
ART. 109,
COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO BANCÁRIO DE ITAJAÍ. INVIABILIDADE.
ÓRGÃO JUDICIÁRIO SUPRIMIDO PELA CRIAÇÃO DA UNIDADE ESTADUAL DE
DIREITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE REDISTRIBUIÇÃO OPORTUNA DO
PROCESSO QUE PRORROGOU A COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL DAQUELA
COMARCA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO." (e-STJ
fl. 1052)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.070/1.073).
No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 10, 11, 489, § 1o, IV, e § 2o, 490 e 1.022 do Código de Processo Civil,
tendo em vista a nulidade do acórdão por não suprir as omissões apontadas nos
embargos de declaração;
(ii) art. 55,
e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, aduzindo que não
caput
há conexão a ser reconhecida entre a ação declaratória e a ação monitória;
(iii) arts. 7o, 139, I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a
conexão das ações suspenderá o trâmite da ação monitória, aguardando o deslinde da
ação declaratória, que pode levar anos;
(iv) art. 506 do Código de Processo Civil, alegando que não há como ser feito o
julgamento uno das ações, visto que não possuem as mesmas partes e inexiste
identidade de causa de pedir ou pedido;
(v) art. 113, § 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o juízo pode
limitar o número de litisconsortes para preservar o bom andamento de uma demanda.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.099/1.115), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto aos
pontos suscitados pelo recorrente, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Documento eletrônico VDA52817460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:22
Código de Controle do Documento: 37c904da-3419-4ca8-9f42-8918b298b523

Ainda, não conheço da insurgência no que diz respeito à
impossibilidade de suspensão da ação monitória, pois a própria agravante
reconhece que o tema não foi abordado no Juízo a quo, de modo que a análise
diretamente por este Tribunal implicaria na vedada supressão de instância.
De outro lado, incabível o declínio da competência à 1a Câmara de
Direito Comercial por prevenção decorrente do agravo de instrumento n.
5014959-47.2020.8.24.0000, dada a distinção entre os objetos das ações
originárias (a monitória em que proferida a decisão recorrida tem por base as
duplicatas ns. 7655, 7656 e 7705, nenhuma delas em execução nos autos n.
5002139-28.2019.8.24.0033, em que interposto o outro agravo).
Além disso, o
§ 2o, do Regimento Interno deste TJSC
art. 117,
estabelece que:
§ 2o Firmará prevenção, inclusive, a decisão que deixar de conhecer
do feito ou que declarar prejudicado o pedido.
Dessa forma, já estabelecida a prevenção desta 3a Câmara quando
proferidas as decisões dos eventos 29 e 46.
Superados esses pontos, calha reprisar que a ação que originou este
agravo de instrumento é a monitória n. 5006022-80.2019.8.24.0033, cujo
objeto são as duplicatas ns. 7655, 7656 e 7705.
Já a ação declaratória n. 5000343-02.2019.8.24.0033, por sua vez,
trata de inúmeros títulos, entre eles justamente os três acima, expressamente
citados na listagem 'faturas não reconhecidas pela autora como
legítimas' (evento 1, PLAN38, p. 4-5).
Segundo dispõe o
do CPC, reputam-se conexas duas ou mais
art. 55
ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Quanto ao
significado de conexão, ensina Moacyr Amaral Santos:
Conexão é um vínculo, um nexo, um elo entre duas ou mais ações,
de tal maneira relacionadas entre si que faz com que sejam conhecidas e
decididas pelo mesmo juiz e às vezes, até no mesmo processo. (in Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 263).
O
do CPC faculta ao juiz, de ofício ou a requerimento das
art. 54
partes, ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam
decididas simultaneamente.
Fredie Didier explica o objetivo e os efeitos decorrentes da conexão,
vejamos:
A conexão é fato jurídico processual que normalmente produz o
efeito jurídico de determinar a modificação de competência relativa, de modo a
que um único juízo tenha competência para processar e julgar todas as causas
conexas. (...) A conexão, para fim de modificação de competência, tem por
objetivo promover a eficiência processual (já que semelhantes, é bem possível
que a atividade processual de uma sirva a outra) e evitar prolação de decisões
contraditórias.
Finaliza o doutrinador:
A reunião das causas em um mesmo juízo é o efeito jurídico mais
tradicional da conexão. O
§ 1o, determina que as causas conexas
art. 55,
serão reunidas para decisão conjunta. Assim, se houver conexão, e for possível
a reunião dos processos, o juiz deve reuni-los, pois se trata de norma
processual cogente. A conexão é fato que atribui ao órgão jurisdicional uma
competência absoluta, por isso ele pode conhecer de ofício desta alteração de
competência. (in Curso de Direito Processual Civil – Introdução ao Direito
processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Salvador: Jus
Podivm, 2018. p. 273/274).
Como se percebe, a conexão dispensa a identidade de partes, pois
basta a comunhão entre os pedidos ou causas de pedir.
Por conseguinte, irrelevante que a agravante não faça parte do polo
passivo da declaratória n. 5000343-02.2019.8.24.0033, porque nada obsta
seu comparecimento naquele feito para contestar os pedidos no lugar ou como
assistente de LCP TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, da qual adquiriu as
duplicatas que embasam a monitória n. 5006022-80.2019.8.24.0033 (evento
1, OUT5, evento 1, OUT8 e evento 1, OUT30).
Nesse sentido é o
§§ 1o e 2o, do CPC:
art. 109,
Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre
vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.
Documento eletrônico VDA52817460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:22
Código de Controle do Documento: 37c904da-3419-4ca8-9f42-8918b298b523

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo,
sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.
§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como
assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.
Conforme se depreende, o texto legal garante ao adquirente ou
cessionário, no mínimo, a intervenção processual como assistente do alienante
ou cedente, porque 'estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as
partes originárias ao adquirente ou cessionário' (CPC,
§ 3o).
art. 109,
Justamente pelo § 3o supracitado é que não tem sentido a tese da
agravante, pois será atingida pelos efeitos da futura sentença na declaratória
n. 5000343-02.2019.8.24.0033.
Bem por isso é que não só é possível, mas também recomendável
que a agravante compareça naquele feito para defesa de seus interesses, tal
como permite o
§ 1o, do CPC, isto é, habilitando-se no processo e
art. 239,
suprindo a falta de sua citação.
Portanto, considerando que as duplicatas ns. 7655, 7656 e 7705
fazem parte de ambas as demandas, inegável a conexão, ainda que por
prejudicialidade, sendo certo que 'serão reunidos para julgamento conjunto os
processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre
eles' (CPC,
§ 3o).
art. 55,
Em consequência, necessário frisar que 'a reunião das ações
propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas
simultaneamente', bem como que 'o registro ou a distribuição da petição inicial
torna prevento o juízo' (CPC, arts. 58 e 59, respectivamente).
Logo, tendo em vista a distribuição da declaratória n. 5000343-
02.2019.8.24.0033 em
previamente à monitória n. 5006022-
04/06/2019,
80.2019.8.24.0033 (em
, patente a prevenção do Juízo da 2a
27/09/2019)
Vara Cível da Comarca de Itajaí." (e-STJ fls. 1.048/1.050)

Não há omissão apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em
sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
Documento eletrônico VDA52817460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:22
Código de Controle do Documento: 37c904da-3419-4ca8-9f42-8918b298b523

5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente
da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022,
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA52817460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:22
Código de Controle do Documento: 37c904da-3419-4ca8-9f42-8918b298b523

Impende destacar a falta de prequestionamento dos arts. 7o, 10, 11, 113, §
1o, 139, I e II, 490 e 506 do Código de Processo Civil. Dessa forma, o argumento
de negativa de prestação jurisdicional não pode ser acolhido, eis que o acórdão
recorrido está devidamente fundamentado, sem ter decidido a causa à luz dos preceitos
jurídicos suscitados pelo recorrente, os quais não foram devidamente prequestionados.
Observe-se ainda que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no
do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de
art. 1.025
violação do
do CPC, o que não é o caso dos autos.
art. 1.022
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
NÃO
CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO
DO
DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA
ART. 1.022
COM FUNDAMENTO NO
§ 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 1.026,
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do
do CPC,
art. 1.022
.
o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos autos, o
art. 1.026,
que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.839.004/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
– grifou-se.)
28/11/2022,
13/12/2022

No que concerne ao
e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, o
art. 55, caput
Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu que há conexão entre a ação
declaratória e monitória, em razão de tratarem das mesmas duplicatas, conforme se
extrai da leitura do voto condutor destacado acima.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. EMBARGOS. 1. CONEXÃO ENTRE OS CONTRATOS BANCÁRIOS
ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA
JULGAMENTO EM CONJUNTO. FACULDADE DO JULGADOR, QUE DEVE
AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA MEDIDA EM CADA CASO CONCRETO.
INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N.
7 DO STJ. 2. OPERAÇÃO 'MATA-MATA'. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ARTIGOS SUSCITADOS SEM
CONTEÚDO NORMATIVO APTOS PARA MODIFICAR A DECISÃO COMBATIDA.
Documento eletrônico VDA52817460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:22
Código de Controle do Documento: 37c904da-3419-4ca8-9f42-8918b298b523

SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência desta Corte Superior já se posicionou no sentido de que a
reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador,
que possui certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da
conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
2. E rever as conclusões quanto à conexão entre o contrato objeto da
presente
monitória
e
as
outras
operações
demandaria,
necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Os artigos mencionados não possuem conteúdo normativo aptos para
modificar a decisão combatida, visto que não tratam propriamente da
abusividade dos juros, mas apenas da suposta invalidade do negócio jurídico.
Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 2.776.693/MS,
julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
18/8/2025,
21/8/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO GENÉRICA.
CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A alegação genérica da suposta violação do artigo 535 do Código de
Processo Civil de 1973, sem especificação das teses que supostamente
restaram omissas pelo acórdão recorrido, atrai a incidência da
Súmula no 284/STF.
2. Inviável, em recurso especial, modificar o acórdão recorrido que
concluiu inexistir a conexão entre as ações, haja vista que a análise
do tema demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, procedimento vedado, nesta instância, nos termos da
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 872.276/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
9/11/2017,
20/11/2017

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO.
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA No 284/STF.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. CONEXÃO. MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.

TESE
RECURSAL
NÃO

SÚMULA
No
7/STJ.
PREQUESTIONADA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
SÚMULA No 211/STJ.
CARACTERIZAÇÃO.
1. O recurso especial que indica violação do
do Código de Processo
art. 535
Civil de 1973, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação
jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da
Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausente o prequestionamento,
até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no
recurso especial, incide o disposto na Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a reunião dos
processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, a quem é
conferida certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da
conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias.
4. Hipótese em que as conclusões da Corte de origem quanto à alegada
existência de conexão entre as demandas decorreram inquestionavelmente da
análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a revisão do
tema em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Para que seja comprovado o dissídio jurisprudencial é necessária a
demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos
colacionados como paradigmas, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do
CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no Ag no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp 1.632.938/PB,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2017,
28/3/2017.
Documento eletrônico VDA52817460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:22
Código de Controle do Documento: 37c904da-3419-4ca8-9f42-8918b298b523

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52817460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:22
Código de Controle do Documento: 37c904da-3419-4ca8-9f42-8918b298b523

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.831.794 / SC
Número Registro: 2025/0008151-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
5003430220198240033 50060228020198240033 50142995320208240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRUST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
MULTISSETORIAL LP
ADVOGADA
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
AGRAVADO
: INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA
ADVOGADOS : DOUGLAS ALEXANDER CORDEIRO - PR050513
MILLENA MARTINS PEREIRA NUNES - SP482594
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54007447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: 58f65186-523e-4ebc-8bc8-af678969d969

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:44
Código de Controle do Documento: 58f65186-523e-4ebc-8bc8-af678969d969